Tribunal: TJSP
Processo: 2056106-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE RENDIMENTOS – PROVA DE RECEBIMENTO DE MODESTO BENEFÍCIO DO INSS – EXECUTADO QUE É PESSOA OCTAGENÁRIA – IMPENHORABILIDADE – RECONHECIMENTO – REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – APLICABILIDADE – Embora a regra da impenhorabilidade no novo Código de Processo Civil seja precária e não absoluta, somente é possível se penhorar o salário do

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE RENDIMENTOS – PROVA DE RECEBIMENTO DE MODESTO BENEFÍCIO DO INSS – EXECUTADO QUE É PESSOA OCTAGENÁRIA – IMPENHORABILIDADE – RECONHECIMENTO – REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – APLICABILIDADE – Embora a regra da impenhorabilidade no novo Código de Processo Civil seja precária e não absoluta, somente é possível se penhorar o salário do devedor se a quantia não lhe afetar a sobrevivência e a dignidade. RECURSO PROVIDO, com observação.